Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE VENDA DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE MAIS DE 5 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. CONEXÃO EM OUTRA CIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.

2. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser) - que é remunerada pelo uso do aplicativo e pela intermediação no serviço de transporte - responde pelo atraso e pela inserção de conexão não prevista no trajeto por integrar a cadeia de fornecimento, nos moldes do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

3. O cenário que inclui os transtornos decorrentes da espera do ônibus por mais de 4h, em lugar sem estrutura como cadeiras, sanitários e lanchonete, e o atraso de mais de 5h para chegar ao destino, agravado pela imposição de conexão em outra cidade, extravasa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.

4. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$2.000,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.